Tribunal: STJ
Processo: 0133709-65.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685696 - RJ (2024/0247524-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J M M
ADVOGADOS
: GUILHERME DE MIRANDA MACHADO PAUPERIO - RJ101617
EDUARDO DE MIRANDA MACHADO PAUPERIO - RJ142276
INTERES.
: B P F
INTERES.
: E P F L
ADVOGADOS
: FERNANDO WAGNER PACHECO DE SANTANA - RJ100699
BRUNO CASTRO DA ROCHA - RJ162322
INTERES.
: J L F
ADVOGADO
: ELVIRA MARIA DOS SANTOS - RJ195791
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53054310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: e25c71e0-ee5f-4dd3-b080-e9976747a77e

3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, segundo
o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: e25c71e0-ee5f-4dd3-b080-e9976747a77e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685696 - RJ (2024/0247524-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J M M
ADVOGADOS
: GUILHERME DE MIRANDA MACHADO PAUPERIO - RJ101617

EDUARDO DE MIRANDA MACHADO PAUPERIO - RJ142276
INTERES.
: B P F
INTERES.
: E P F L
ADVOGADOS
: FERNANDO WAGNER PACHECO DE SANTANA - RJ100699

BRUNO CASTRO DA ROCHA - RJ162322
INTERES.
: J L F
ADVOGADO
: ELVIRA MARIA DOS SANTOS - RJ195791
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, segundo
o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática que
J M M
não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 6845-6859).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do
do CPC, todos os
art. 1.042
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da
ao caso.
Súmula 182/STJ
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que o agravo em recurso especial
seja conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

Hipótese em que interposto recurso especial em oposição a acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim ementado (fls. 4240-
4253):

"APELAÇÃO - IMPEDIR OU EMBARAÇAR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ([E],
[B], [J M] E [J L F]) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
([R L]) -
°, §1°, DA
E
CAPUT, DA
-
ART. 2
LEI 12.850/13
ART. 16,
LEI 10826/03
SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENAS DE 04 ANOS DE RECLUSÃO, REGIME
ABERTO, E 12 DIAS-MULTA, SUBSTINTUINDO-SE A PENA CORPORAL POR
DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS ([E], [B], [J M] E [J L F]) E DE 04 ANOS E 06
MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, E 15 DIAS MULTA ([R L]) -
RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSOS
DEFENSIVOS - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES - RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - REFORMA DA DOSIMETRIA - REFORMA DA SENTENÇA
RECURSOS DAS DEFESAS
1) DAS PRELIMINARES.
1.1) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA 19a VARA CRIMINAL DA
CRIMINAL.
Todos os réus alegam a incompetência do Juízo da 19a Vara Criminal da Comarca da
Capital, uma vez que o crime de obstrução da Justiça teria se consumado no bairro
Pechincha, com a retirada da caixa do apartamento. Assim, sustentam que a
competência para conhecer e julgar o presente feito é da 2a Vara Criminal do Regional
de Jacarepaguá. No caso concreto, os réus formularam um plano de obstruir a
investigação, cuja execução se iniciou com a retirada do armamento do apartamento
locado por [R L] no bairro do Pechincha, se desenvolveu com o transporte para o
estacionamento do hipermercado Freeway, chegando ao ápice com o descarte das armas
no mar da Barra da Tijuca. Não restam dúvidas de que todos os fatos ocorridos na Barra
da Tijuca configuram atos de execução do delito previsto no § 1°, do
o, da Lei n°
art. 2
12850/2013. O descarte do armamento no oceano foi a conduta mais grave de toda
empreitada criminosa, tendo em vista que impediu a apreensão e perícias das armas,
dentre as quais se esperava encontrar a arma utilizada nos assassinatos da Vereadora
Marielle Franco e de Anderson Gomes. Apesar da empreitada criminosa ter iniciado no
bairro do Pechincha, no apartamento locado por [R L], a consumação do crime se deu
no bairro da Barra da Tijuca, quando as armas foram jogadas no oceano, sendo que o
Juízo da 19a Vara Criminal da Comarca da Capital se tornou prevento, por ter atuado
primeiro no processo, nos termos do
c/c
ambos do Código
art. 69, inciso VI,
art. 83,
Penal.
1.2) CONEXÃO OU LITISPENDÊNCIA COM OS FATOS APURADOS NO
PROCESSO N° 056484-66.2019.8.19.0001, EM TRÂMITE NA 40a VARA
CRIMINAL DA CAPITAL.
A litispendência no processo penal se configura a partir da de acusações ou imputações
repetidas, sendo que para seu reconhecimento deve ser comprovada a duplicidade de
acusações em curso relativas ao mesmo réu, pelo mesmo fato. Já a conexão está
prevista no
do CPP. Constata- se que os fatos apurados nos presentes autos,
art. 76
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003), são
completamente distintos dos fatos apurados no processo n° 0056484-
66.2019.8.19.0001, comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, §1°, da Lei n° 10.826/03),
tendo ocorrido em contexto fáticos diferentes, com personagens distintos e mediante
atos próprios. Além disso, ambos os processos já foram sentenciados com a condenação
do réu [R], o que demonstra a inocorrência de decisões conflitantes, sem a ocorrência
de qualquer prejuízo, nos termos Enunciado n° 235 da Súmula da Jurisprudência
Dominante do Superior Tribunal de Justiça: 'A conexão não determina a reunião dos
processos, se um deles já foi julgado".
1.3) DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO
PENAL, COM A CONSEQUENTE NULIDADE DO PROCESSO.
O pleito se refere à questão de mérito e, conforme consta destes autos, há lastro
probatório mínimo quanto aos indícios de autoria e da materialidade que permite a
deflagração da ação penal. Pretensão que só é possível em casos excepcionais, desde
que evidenciada visível atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de
punibilidade ou até mesmo comprovada inexistência de autoria. No caso, há registros de
imagens, de câmeras de vigilância, provas técnicas, provas documentais e, ainda, uma
grande série de depoimentos, todos no sentido de tornar crível e segura a conclusão
alcançada pelo Ministério Público, quando da formação da opinio delicti. Assim,
partindo do pressuposto que justa causa é a existência de suporte probatório mínimo da
acusação, não há que se falar em qualquer lacuna na presente hipótese. Matéria arguida
já apreciada nos autos do HC n. 0015104-32.2020.8.19.0000, impetrado em favor do
apelante [J], com a denegação da ordem.
1.4) DA NULIDADE DA APREENSÃO DO TELEFONE CELULAR E DO CARRO
DO APELANTE [J M M].
Quando ocorreu o cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor de [R
L], no apartamento localizado na Rua Professor Henrique da Costa, n° 830, logrou-se
obter informações a respeito de um sujeito, posteriormente identificado como sendo [J
M M], que havia retirado materiais do imóvel horas antes da chegada da equipe policial,
o que foi comprovado pelas imagens do circuito de CFTV então arrecadadas, sendo
possível identificar o automóvel utilizado na prática criminosa, qual seja, um veículo do
tipo HONDA HRV, placa KYQ-9878-RJ de cor Cinza. Ato contínuo, em 14 de março
de 2019, por volta das 22h30min, [J M M] foi localizado e conduzido à delegacia,
sendo que, naquele momento, a atividade criminosa havia cessado há menos de 16
(dezesseis) horas. Nos termos do inciso IV, do
do CPP, considera-se em
art. 302
flagrante delito presumido quem é encontrado, logo depois, com instrumento, armas,
objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Na presente hipótese, os
objetos apreendidos, a saber, celulares e o automóvel, consistem, respectivamente, em
objeto necessário à prova da infração e no instrumento utilizado na prática criminosa
obstrutiva, conforme se constata das imagens e dos laudos periciais. Segundo
entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, o termo “logo depois” não está
delimitado por lapso temporal específico, devendo ser analisado no caso concreto.
Ressalte-se que não se constata qualquer ilegalidade na operação policial que resultou
na apreensão do automóvel e dos celulares do apelante, pois foi baseada em elementos
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

preliminares indicativos do crime. No presente caso, a busca pessoal realizada seguiu os
preceitos estabelecidos no
§2° c/c 244 do Código de Processo Penal,
art. 240,
prescindindo de mandado, pois havia fundada suspeita de que o apelante [J M M]
estava na posse de objetos que constituíam corpo de delito. A falta de entrega de auto
de apreensão ou depósito ao então investigado [J M], configura simples irregularidade
que não tem o condão de anular a diligência produzida, sendo certo que não restou
demonstrado qualquer prejuízo para o apelante.
1.5) DA ALEGADA NULIDADE NA APREENSÃO DO CELULAR DO RÉU [J].
Conforme se constata dos autos, o réu [J] compareceu espontaneamente à Delegacia de
Homicídios e entregou voluntariamente seu aparelho telefônico, tendo fornecido
senhas, contas de e-mail e indicado perfis utilizados em redes sociais. O celular
entregue em
sendo prontamente restituído ao investigado em
após
20/03/19,
03/05/19,
concluída a referida análise. Ressalte-se que a interceptação telefônica e quebra de
sigilo de dados telemáticos foi autorizada no bojo da decisão de fl. 68, do apenso
sigiloso, sendo certo que a nova apreensão dos celulares e a autorização da quebra do
sigilo se deu na decisão que recebeu a denúncia nos presentes autos.
1.6) DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA AÇÃO PENAL, POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 2
o, § 1o, DA
POR AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO
LEI 12850/2013,
ANTECEDENTE SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Em
foi oferecida denúncia nos autos da ação penal n° 0072026-
11/03/2019,
61.2018.8.19.0001, perante o IV Tribunal do Júri da Comarca da Capital, em face de [R
L e [E de Q], imputando-lhes a participação nos crimes de homicídios praticados contra
a parlamentar Marielle Franco e Anderson Gomes, bem como na tentativa de homicídio
perpetrada contra a vítima sobrevivente Fernanda Gonçalves, cuja investigação se
iniciou no IP n° 901- 00385/2018. Deflagrada a ação penal supramencionada, as
investigações prosseguiram, em autos desmembrados, com o escopo de apurar outros
envolvidos nos crimes, bem como sobre possível envolvimento de organização
criminosa, cujo procedimento restou autuado sob o n° 901-00266/2019. Nos autos do
processo n° 0072026-61.2018.8.19.0001, o juízo a quo deferiu medidas cautelares de
busca e apreensão em endereços vinculados a [R L], bem como em face de pessoas
suspeitas de atividades criminosas que com ele nutriam estreitas ligações, não apenas
com o fito de tentar localizar a arma de fogo utilizada nos crimes apurados, mas,
também, outras provas que corroborassem a imputação formulada na exordial
acusatória e auxiliassem na identificação de demais envolvidos. Deflagrada a
denominada operação “LUME”, na madrugada do dia
em cumprimento ao
12/03/2019,
mandado de busca e apreensão n° 828/2019/MND, em um dos endereços vinculados a
[R L], foi apreendido vasto material bélico armazenado em caixas de papelão. Na
ocasião, foi preso em flagrante delito [A M de S], amigo de [R L], que residia no
imóvel alvo da operação policial. Em
no dia seguinte à deflagração da
13/03/2019,
operação “LUME”, o Ministério Público recebeu a informação de que em um
apartamento locado por [R L], situado no Bairro Pechincha, seria utilizado como
depósito de armas. Assim, o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca da Capital deferiu
medida cautelar de busca e apreensão neste imóvel. Em razão de indícios de
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

acobertamento criminoso em favor de [R L], praticado por pessoas a ele vinculadas, foi
instaurado o Inquérito Policial n° 901-00334/2019, com o fito de apurar a prática de
crimes no âmbito das Leis 12.850/13 e 10.826/03, bem como do Código Penal e
identificar os seus envolvidos. Nos autos do IP n° 901-00334/2019 restou apurado que
na madrugada do dia
apenas um dia após a deflagração da operação
13/03/2019,
“LUME”, grupo criminoso ainda não identificado, protagonizou tentativa de obstrução
à Justiça, ao se dirigem ao imóvel no Bairro Pechincha com o fito de lá adentrarem
ilegalmente. Registre-se que este endereço seria objeto do mandado de busca e
apreensão n° 887/2019MND horas depois. Também nos autos do IP n° 901-00334
/2019, apurou-se que [E P F L], esposa de [R L], [B P F], cunhado de [R L], [J M
M] e [J L de F], asseclas de [R L], engendraram meticuloso plano criminoso com
único e nítido intuito de impedir e embaraçar investigações em curso, bem como o
. Neste cenário, não
regular andamento da ação penal n° 0072026- 61.2018.8.19.0001
merece prosperar a tese de atipicidade da conduta em relação ao crime previsto no art. 2
°, § 1°, da
sob o fundamento de que não existia a época dos fatos,
Lei 12850/2013,
investigação a ser obstruída, tendo em vista que a prática de obstrução à justiça
imputada aos réus [E P F L], [B P F], [J M M] e [J L F] tem reflexo no IP 901-00266
/2019, bem como, nos autos do processo n° 0072026- 61.2018.8.19.0001, em curso
perante a 4a Vara Criminal da Capital, no qual se apura a prática de homicídio
qualificado nas modalidades consumadas e tentadas. Ressalte-se, que a denúncia
aponta, categoricamente, que [E P F L], [B P F], [J M M] e [J L F] geraram embaraço à
ação penal n° 0072026-61.2018.8.19.0001, em curso perante a 4a Vara Criminal da
Capital, tendo em vista que comprometeu diligência realizada pelo Ministério Público e
pela Polícia Civil. Destarte, no presente caso, não restam dúvidas de que existia
investigação prévia para apurar organização criminosa envolvida nas mortes da
. Ressalte-se que a alegação de
parlamentar Mariele Franco e Anderson Gomes
atipicidade já foi afastada por esta Câmara Criminal nos autos do habeas corpus n°
0051848-26.2020.8.19.0000, no qual figurou como paciente o corréu [M S C], em
sessão de julgamento realizada em
Registro que, em sede de AgRg no
29/09/2020.
RECURSO EM HABEAS CORPUS n° 138.370- RJ (2020/0313263-0), a Quinta
Turma do STJ, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro-
Relator Ribeiro Dantas
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES
2) DO MÉRITO
2.1) DO CRIME PREVISTO NO
o, § 1o, DA LEI N° 12.850/13
ART. 2
Materialidade e autoria devidamente comprovadas. De acordo com a robusta prova
trazida aos autos pelo Órgão Ministerial, os réus [E P F L], [B P F], [J M M] e [J L F]
obstruíram investigação criminal. Na madrugada do dia
por volta das
13/03/2019,
02h27min, um grupo criminoso tentou acessar clandestinamente o apartamento locado
pelo réu [R L], situado à Rua Professor Henrique da Costa, n° 830, Bloco 02, apt. 108,
Bairro Pechincha, que horas depois, foi objeto do mandado de busca e apreensão n° 887
/2019, tendo em vista a existência de informações dando conta que o imóvel seria
utilizado como depósito de armas de [R L]. Parte do grupo criminoso ingressou no
condomínio, em um Pálio, de cor branca, ostentando a placa clonada LQJ4824, sendo
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

que dois indivíduos desembarcaram do veículo, permanecendo o motorista no
automóvel. Esses dois indivíduos trajavam blusas com a inscrição POLÍCIA e portavam
armas de fogo. Os dois elementos abordaram o porteiro do condomínio, se identificando
como policiais, dizendo que existia denúncia de drogas no apartamento 108, Bloco 2, e
que teriam que ingressar no imóvel. Em seguida, foi dada a ordem para que o portão de
pedestres do condomínio fosse aberto, permitindo, assim, a entrada do quarto indivíduo,
que não trajava roupa de policial. Diante das tentativas de acesso ao imóvel, o porteiro
acionou a síndica, que foi até a entrada do condomínio com seu cônjuge, que é Policial
Rodoviário Federal, que exigiu ordem judicial para autorizar a entrada no imóvel. Não
obstante a ausência de mandado judicial, o grupo continuou insistindo em ingressar no
imóvel. Então, o marido da síndica alertou que caso eles insistissem ingressar no
apartamento, seria obrigado a anotar suas identidades funcionais. Assim, após mais de
meia hora no interior do condomínio, o grupo deixou o local sem conseguir acesso ao
apartamento locado por [R L]. Contudo, poucas horas depois, [E P F L], esposa de [R
L], [B P F], irmão de [E], [J M M] e [J L de F] engendraram nova empreitada para a
retirada de objetos do apartamento locado por [R L]. Assim, por volta das 13h, [E L] e
[B P] ajustaram com [J M M] a retirada de diversos materiais do apartamento alugado
por [R L]. Conforme se constata dos Relatórios de Análise de Imagem e dos
depoimentos colhidos, no dia
às 13h23min23seg, [B] e [J M], fazendo uso
13/03/2019,
do automóvel HRV placa KYQ9878, de propriedade da esposa de [J M], foram até ao
condomínio localizado na Rua Professor Henrique Costa, n° 830, removendo do
apartamento locado por [R L] uma caixa e diversos objetos. Destaca-se que [B] foi
dirigindo o carro, sendo certo que ele tinha livre acesso ao condomínio, uma vez que
sua mãe reside no mesmo condomínio. Durante o cumprimento do mandado de busca e
apreensão no imóvel locado por [R L], a equipe policial foi alertada pelo porteiro do
condomínio, de que, poucas horas antes, um homem havia entrado no apartamento de e
retirado uma caixa pesada. Com a apreensão das imagens das câmeras internas do
condomínio, foi possível constatar que [J M M] retirando uma caixa do interior da
residência, poucas horas antes, do cumprimento do mandado de busca e apreensão. No
dia
[J] entrou em contato com o taxista Alisson, solicitando os seus
14/03/2019,
serviços e marcando de se encontrar em frente ao condomínio de [R L], localizado no
posto 04, da avenida Lucio Costa. Chegando ao local, Alisson viu [J] passando por ele
dentro de outro carro, sendo que [J] pediu para Alisson o seguisse, sendo que eles se
dirigiram ao supermercado Freeway, onde estacionaram os automóveis. Então, [J] e [M
M] mandaram que Alisson abrisse o porta-malas do taxi e colocaram diversas caixas,
malas e bolsas no carro, sendo que Alisson teve de abaixar o banco traseiro do taxi para
caber todos os volumes. Em seguida, [J] ingressou no taxi, pedindo que Alisson o
levasse até o “Quebra-Mar”, na Barra da Tijuca. Naquele local, [J] contratou os serviços
do barqueiro Rodrigo, que o levou, juntamente com todo o material, para o alto mar,
nas proximidades das Ilhas Tijucas, oportunidade em que foi feito o descarte de todo o
material retirado do apartamento locado por [R L]. Em juízo, o barqueiro Rodrigo
esclareceu que chegando nas ilhas Tijuca, [J] abriu as malas, bolsas e caixas e começou
a descartar no mar os objetos, sendo que visualizou pelo menos seis armas longas, do
tipo fuzil. Na mesma toada, em sede policial, em quatro oportunidades, [J] admitiu que
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

os objetos descartados no mar se tratava de fuzis e de diversas peças de fuzis. Os
elementos colhidos na fase inquisitorial não podem ser desprezados. Devem sempre ser
examinados com minúcia e prudência dentro do conjunto probatório, com o fito de
atingir a verdade dos fatos. Além disso, conforme se constata do laudo de exame de
descrição de material, as ferramentas, a bancada e o torno/morsa, junto de chaves
combinadas para montagem e desmontagem de fuzis plataforma M16, todos
encontrados no apartamento alugado por [R L], permite sugerir que o material
apreendido tinha como finalidade a montagem e desmontagem de arma de fogo, o que
corrobora que o material que [M M] retirou do apartamento e que [J] descartou no mar
era material bélico, composto por pelo menos seis fuzis e de diversas peças para a
montagem de fuzis. Destaca-se que os laudos com a perícia realizada em objetos
encontrados no apartamento locado por [R], em especial sobre a caixa de papelão com a
inscrição “RL”, mesma inscrição presente nas caixas apreendidas no RO n° 901-00315
/2019 (doc. 69), cumprido na residência de [A M], oportunidade em que foi feita a
maior apreensão de fuzis da história do Estado do Rio de Janeiro. Neste cenário, a
versão apresentada pelas defesas de que o material lançado ao mar se tratava de arma de
airsoft não encontra qualquer respaldo nas provas carreadas, não sendo crível que os
réus tenham montado toda essa operação para simplesmente descartar armas de airsoft,
que não acarretariam maiores problemas para o réu [R L]. Diante das circunstâncias
dos fatos e o robusto acervo probatório, que [E P F L], [B P F], [J M M] e [J L F]
tinham plena ciência do material que foi retirado do apartamento e descartado no
mar, sendo certo que os quatro réus tiveram participação direta e fundamental no
crime, agindo em comunhão de desígnios e vontades entre si, constatando-se a
atuação relevante deles, bem como o liame subjetivo.
[...]
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
3) REFORMA DA DOSIMETRIA
3.1) DO CRIME PREVISTO NO
o, § 1o, DA LEI N° 12.850/13
ART. 2
Impossibilidade da fixação da pena base no mínimo legal, pois a motivação do crime
consistia em ludibriar a justiça na investigação acerca de uma organização criminosa
que teria envolvimento com a morte da parlamentar Marielle Franco e seu motorista,
um crime gravíssimo contra a vida e, principalmente, contra o próprio estado
democrático de direito, em razão do mister desenvolvido pela parlamentar. Assim, em
relação aos recursos defensivos. O Ministério Publico pugna pelo aumento da pena
base, já que o crime trouxe prejuízos irreparáveis às inúmeras investigações e processos
judiciais em curso, impedindo irreversivelmente a produção de provas extremamente
relevantes à justiça. Consequências do delito que se mostram relevantes, ensejando o
aumento da sanção de partida. Quanto às alegadas personalidade e conduta social
reprováveis, bem como ação penal em curso, entendo que não se mostram aptos a
ensejar a exacerbação da sanção, em respeito ao princípio da presunção de não
culpabilidade, com base no enunciado da
o qual dispõe o seguinte: “É
Súmula 444/STJ,
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base." Na segunda fase, presente as circunstâncias agravantes previstas no art. 62,
incisos I e II, do Código Penal, em relação a [E] e [B], pois foram os mentores do plano
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

de retirada e destruição das armas de fogo de [R L], as quais se encontravam em imóvel
por este locado, tendo promovido e organizado a empreitada, dirigindo a ação dos
demais comparsas, que por ela foram induzidos a auxiliar na obstrução de investigações
contra a ORCRIM de [R L]. Em relação ao réu [J M], presente a agravante prevista no
do Código Penal, uma vez que ele cooptou para a empreitada
art. 62, inciso II,
criminosa o réu [J], incumbindo-lhe a tarefa de descartar em alto mar os bens de [R L].
Na terceira fase da dosimetria, reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
o, §2°, da
tendo em vista que não há qualquer dúvida que se trata
art. 2
Lei 12.850/2013,
de uma organização criminosa que exerce ostensivamente o emprego de arma de fogo
em suas atividades ilícitas. Não obstante posicionamentos contrários, deve incidir a
referida causa de aumento no crime do artigo 2o, caput, bem como à figura do
o,
art. 2
§1°, da mesma Lei, até mesmo pela posição topográfica do dispositivo. Dessa maneira,
considerando a periculosidade da citada organização criminosa, que impõe suas
ações com intensa violência, com emprego de grande número de armamentos,
como no caso do homicídio da vereadora Marielle e de seu motorista, bem como na
tentativa do homicídio de terceira pessoa, no mesmo evento, fica estabelecida a
fração máxima de aumento, qual seja, 1/2. Ausentes outras causas capazes de
alterá-la. Penas definitivas em 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão e 27 dias-
multa ([E] e [B]), em 07 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 27 dias-multa ([J
Considerando as
M]), e em 06 anos e 09 meses de reclusão e 23 dias-multa ([J]).
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime incialmente seria o fechado. Entretanto,
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, considerando o período em
art. 387,
que [E], [B], [J M] e [J] permaneceram custodiados, de
a
fixo o
03/10/2019 12/07/2021,
regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Incabível a substituição da
pena ou o Sursis, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais do
e
art. 44
ambos do Código Penal. Assim sendo, afasto a substituição da pena privativa
art. 77,
de liberdade por restritivas de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal.
[...]
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS E PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL." (grifei)
O recurso especial foi inadmitido na Corte de origem diante das seguintes razões (4925-
5030):

"[...]
RECURSO ESPECIAL - [J M M], vulgo [...]
O recorrente foi condenado, pelo Juízo de Direito da 19a Vara Criminal da Comarca da
Capital/RJ, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento
de 12 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 2o, §1o, da
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas
Lei no 12.850/2013,
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação
de fim de semana.
O acórdão decidiu acerca da existência dos fatos e suas circunstâncias, como descrito na
exordial acusatória, negando provimento aos recursos defensivos e dando parcial
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

provimento ao apelo ministerial, para readequar as penas do recorrente [J M M] para 07
anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 27 dias-
multa.
Inicialmente, o recorrente suscita a nulidade em virtude de incompetência do juízo.
Veja-se o excerto do voto- condutor a respeito:
“(...)Todos os réus alegam a incompetência do Juízo da 19a Vara Criminal da Comarca
da Capital, uma vez que o crime de obstrução da Justiça teria se consumado no bairro
Pechincha, com a retirada da caixa do apartamento. Assim, sustentam que a competência
para conhecer e julgar o presente feito é da 2a Vara Criminal do Regional de
Jacarepaguá. No caso concreto, os réus formularam um plano de obstruir a investigação,
cuja execução se iniciou com a retirada do armamento do apartamento locado por [R L]
no bairro do Pechincha, se desenvolveu com o transporte para o estacionamento do
hipermercado Freeway, chegando ao ápice com o descarte das armas no mar da Barra da
Tijuca. Não restam dúvidas de que todos os fatos ocorridos na Barra da Tijuca
configuram atos de execução do delito previsto no § 1o, do
o, da
art. 2
Lei no 12850/2013.
O descarte do armamento no oceano foi a conduta mais grave de toda empreitada
criminosa, tendo em vista que impediu a apreensão e perícias das armas, dentre as quais
se esperava encontrar a arma utilizada nos assassinatos da Vereadora Marielle Franco e
de Anderson Gomes. Apesar da empreitada criminosa ter iniciado no bairro do
Pechincha, no apartamento locado por [R L], a consumação do crime se deu no bairro da
Barra da Tijuca, quando as armas foram jogadas no oceano, sendo que o Juízo da 19a
Vara Criminal da Comarca da Capital se tornou prevento, por ter atuado primeiro no
processo, nos termos do
c/c
ambos do Código Penal(...)" (fls.
art. 69, inciso VI,
art. 83,
4240).
Constata-se que o entendimento adotado pela colenda Câmara se harmoniza ao do
Superior Tribunal de Justiça. Neste diapasão:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO
DE CADÁVER E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. LOCAL DA PRÁTICA DOS ATOS EXECUTÓRIOS. OPÇÃO PELA
TEORIA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE.
RÉU CONDENADO A LONGA PENA EM REGIME FECHADO, PRESO
FUNDAMENTADAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CABIMENTO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "A regra geral prevista no
do CPP estabelece que a competência para o
art. 70
julgamento do delito é determinada pelo lugar em que consuma a infração e, assim,
como regra, fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado,
sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução,
nas hipóteses de tentativa (CPP,
." (RHC n. 93.253/SP, relator Ministro RIBEIRO
art. 72)
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
sem grifos no
06/08/2019,
13/08/2019;
original.)
2. Contudo, não há constrangimento ilegal na fixação da competência do luízo do local
onde ocorreu toda a trama prévia que resultou no homicídio da vítima, ainda que
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

consumado o crime em local ermo que, consoante afirma a Parte Impetrante, já estaria
dentro dos limites de comarca vizinha.
3. Embora a fixação da competência territorial siga a teoria do resultado, sendo
determinada pelo lugar da consumação da infração, ou do último ato executório, admite-
se, excepcionalmente, especialmente em delitos de homicídio, a fixação da competência
do local dos atos de execução para facilitar a coleta de provas, a fim de se prestigiar a
busca da verdade real, como na espécie. (...)6. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 821.102/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2023,
13/6/2023.
Com relação à alegada nulidade das perícias realizadas no aparelho celular e no
automóvel, observe-se a manifestação da colenda Câmara:
"(...)Quando ocorreu o cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor de
[R L], no apartamento localizado na Rua Professor Henrique da Costa, no 830, logrou- se
obter informações a respeito de um sujeito, posteriormente identificado como sendo [J M
M], que havia retirado materiais do imóvel horas antes da chegada da equipe policial, o
que foi comprovado pelas imagens do circuito de CFTV então arrecadadas, sendo
possível identificar o automóvel utilizado na prática criminosa, qual seja, um veículo de
tipo HONDA HRV, placa KYQ-9878-R3 de cor Cinza. Ato contínuo, em 14 de março
de 2019, por volta das 22h30min, [J M M] foi localizado e conduzido à delegacia, sendo
que, naquele momento, a atividade criminosa havia cessado há menos de 16 (dezesseis)
horas. Nos termos do inciso IV, do
do CPP, considera-se em flagrante delito
art. 302
presumido quem é encontrado, logo depois, com instrumento, armas, objetos ou papéis
que façam presumir ser ele autor da infração. Na presente hipótese, os objetos
apreendidos, a saber, celulares e o automóvel, consistem, respectivamente, em objeto
necessário à prova da infração e no instrumento utilizado na prática criminosa obstrutiva,
conforme se constata das imagens e dos laudos periciais. Segundo entendimento
consolidado nos Tribunais Superiores, o termo "logo depois” não está delimitado por
lapso temporal específico, devendo ser analisado no caso concreto. Ressalte-se que não
se constata qualquer ilegalidade na operação policial que resultou na apreensão do
automóvel e dos celulares do apelante, pois foi baseada em elementos preliminares
indicativos do crime. No presente caso, a busca pessoal realizada seguiu os preceitos
estabelecidos no
§2o c/c 244 do Código de Processo Penal, prescindindo de
art. 240,
mandado, pois havia fundada suspeita de que o apelante [J M M] estava na posse de
objetos que constituíam corpo de delito. A falta de entrega de auto de apreensão ou
depósito ao então investigado [J M], configura simples irregularidade que não tem o
condão de anular a diligência produzida, sendo certo que não restou demonstrado
qualquer prejuízo para o apelante(...)”
Observa-se que o entendimento adotado no acórdão segue o posicionamento das Cortes
Superiores. Neste diapasão:
“(...) FLAGRANTE FICTO. ARTIGO 302, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXPRESSÃO 'LOGO DEPOIS'. ELASTICIDADE EM SUA INTERPRETAÇÃO. (...)
O agravante foi preso logo depois da prática criminosa, na posse de parte dos objetos
subtraídos, hipótese que se amolda ao
IV, do CPP, evidenciando a ocorrência do
art. 302,
flagrante ficto ou presumido. 2. A expressão 'logo depois', constante do inciso IV do
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

do CPP, permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação
art. 302
do elemento cronológico, quando o agente é encontrado em circunstâncias suspeitas,
aptas, diante de indícios, a autorizar a presunção de ser ele o autor do delito, estendendo
o prazo a várias horas. 3. A operação policial que culminou na prisão do acusado -
realizada no dia seguinte à prática delitiva e na companhia da vítima - foi acompanhada
de elementos preliminares indicativos de crime (...). Presentes, portanto, fundadas razões
a evidenciar que no interior da residência havia uma situação de flagrante delito apta a
justificar o ingresso domiciliar sem autorização judicial. (...)” (g. n.) (STJ. ArRg no
Agravo Regimental no Recurso Especial - Superior Tribunal de
REsp 1974148/SP
Justiça - Sexta Turma - Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF la
Região) - Julgamento: 14/06/2022)
No que tange à alegação de insuficiência probatória, verifica-se que o pleito importa no
revolvimento do conteúdo fático probatório do processo. Em sede de recurso
excepcional, não há espaço para nova discussão de matérias fáticas já debatidas nas
instâncias ordinárias do Poder Judiciário. O reexame da prova produzida no processo,
não se mostra cabível, conforme preceitua o verbete no 7 da Súmula do STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. A propósito:
[...]
Em relação à dosimetria da pena, ficou assentado no acórdão, que a aplicação da pena,
dentro dos parâmetros determinados pelos artigos 59 e 68 do CP, deve observar as
circunstâncias e consequências do crime, para aferir a culpabilidade e reprovabilidade
da conduta delituosa, mantendo-se, desta forma, o quantum de incremento aplicado na
pena-base, como se verifica do excerto do julgado, abaixo transcrito:
"(...)Conforme destacou a Promotoria de Justiça, "as consequências do delito praticado
são nefastas, em razão da vinculação das armas de fogo de [R L] à gravíssimos delitos,
especialmente homicídios, que forma causa de tormento e terror à sociedade fluminense;
o atuar do réu prejudicou sobremaneira as investigações em curso contra organização
criminosa armada, bem como variadas ações penais que já tramitavam perante o Poder
Judiciário.” Além disso, como bem fundamentou o Juiz Sentenciante, "os motivos do
crime autorizam o deslocamento da pena do mínimo legal, já que a motivação do crime
consistia em ludibriar a justiça na investigação acerca de uma organização criminosa que
teria envolvimento com a morte da parlamentar Marielle Franco e seu motorista, um
crime gravíssimo contra a vida e, principalmente, contra o próprio Estado Democrático
de Direito, em razão do mister desenvolvido pela parlamentar.” (...)Como bem ressaltou
o Parquet, no doc. 3572: "... um raciocínio teleológico conduz à mesma conclusão
alcançada pela regra hermenêutica de disposição topográfica acima referida, já que o
legislador, como dito anteriormente, entendeu serem igualmente reprováveis as condutas
de integrar uma ORCRIM e de praticar atos de obstrução às investigações que a visem
desmantelar, fixando exatamente as mesmas sanções para ambos os ilícitos. Seguindo
nesta mesma linha de raciocínio, e respeitando esta vontade primária do legislador, não
há qualquer razão para restringir a causa de aumento de pena decorrente do emprego de
armas de fogo ao delito previsto no artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, deixando de
aplicá-la ao crime de embaraçar investigações contra Organização Criminosa armada.”
Dessa maneira, considerando a periculosidade da citada organização criminosa, que
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

impõe suas ações com intensa violência, com emprego de grande número de armamentos
(verdadeiro arsenal bélico), como no caso do homicídio da Vereadora Marielle e de seu
motorista, bem como na tentativa do homicídio de terceira pessoa, no mesmo evento,
estabeleço a fração máxima de aumento, qual seja, l/2(...)" (fls. 4316/4318, g. n.).
Desta forma, verifico que, quanto ao aumento da pena-base, bem como quanto à
alegada violação ao artigo 2o, §2o, da
o v. acórdão seguiu o
Lei 12.850/13,
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a aplicação da
Súmula 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"."
Como visto, o recurso especial não foi admitido tanto em razão da incidência da
no que diz respeito à pretensão absolutória por ausência de provas, como
Súmula n. 7/STJ,
também diante
isto no que toca às preliminares de nulidade e à dosimetria de
Súmula n. 83/STJ,
pena, uma vez que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior.
O agravante, por sua vez, limitou-se a defender que a decisão impugnada não estaria
satisfatoriamente fundamentada, argumentando (fls. 5220-5224):

"[...]
A eminente desembargadora 2a vice-presidente ao entender pela incidência da Súmula 7
do STJ afirma que “No que tange à alegação de insuficiência probatória, verifica-se que
o pleito importa no revolvimento do conteúdo fático probatório do processo. Em sede
de recurso excepcional, não há espaço para nova discussão de matérias fáticas já
debatidas nas instâncias ordinárias do Poder Judiciário". Contudo, a eminente 2a vice-
presidente não evidencia, não explicita, como, em seu entender, o agravante objetiva a
reapreciação de provas.
A decisão, assim, apresenta um conteúdo vago, genérico, e de todo indeterminado, vez
que ao longo de toda interposição, o agravante demonstrou minuciosamente como se
deu a violação dos dispositivos infraconstitucionais, bem como, se manifestou acerca
apenas de matérias de direito.
[...]
No que concerne a alegação de incidência da Súmula 83, melhor sorte não socorre a
decisão agravada, pois, a eminente desembargadora 2a vice-presidente ao invocar a
aplicação da mencionada súmula apenas afirma que o entendimento esposado pela
Câmara Criminal se harmoniza com o do Superior Tribunal de Justiça e junta trechos de
jurisprudência. Na decisão, não há por parte da 2a vice-presidente, qualquer menção aos
motivos que a convenceram que a orientação do Tribunal teria se firmado no mesmo
sentido do Superior Tribunal de Justiça."
Verifica-se, assim, que o agravante não cumpre seu ônus de impugnar de forma
específica e pormenorizada os fundamentos que ensejaram a não admissão do recurso especial, não
servindo para tanto a mera alegação genérica de inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
APLICABILIDADE DA
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS PARA ABRANDAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DE PENA. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REPRIMENDA
CORPORAL IGUAL A 4 (QUATRO) ANOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL ABERTO QUE SE REVELA MAIS
ADEQUADO À ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a
insistência no mérito da controvérsia ou a indicação de dispositivos constitucionais
violados.
3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a mera alusão no
agravo em recurso especial acerca da impertinência dos pressupostos de aplicação
de verbete sumular constante na decisão agravada não satisfaz o requisito da
dialeticidade, pois nesse caso há mera reprodução da conclusão defendida, com o
(AgInt
uso de argumentação evidentemente circular, redundando em tautologia"
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.185.448/SP,
julgado em
DJe de 1°/6/2023).
29/5/2023,
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "em obediência
ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os motivos pelos quais a
pretensão deduzida no recurso especial não demanda reexame de provas e
corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte, não bastando para tanto a
(AgRg no AR Esp n.
insurgência genérica à incidência das Súmula 7 e 83 do STJ"
2.022.553/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, julgado em
D Je de 1°/7/2022).
28/6/2022,
5. Na hipótese dos autos, não há menção de que o recorrente seja reincidente e, a
despeito da menção ao
§ 3o, do Código Penal, observa-se que não houve a
art. 33,
valoração negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais do
do Código Penal
art. 59
na primeira fase da dosimetria, a justificar a imposição do regime mais gravoso que o
aberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito, considerando o quantum da reprimenda.
6. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para
alterar para aberto o regime inicial de cumprimento de pena e admitir a substituição da
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direito, nos termos do
§ 2o, parte final, do Código Penal, a serem especificadas pelo Juízo da
art. 44,
Execução Penal, mantidos os demais termos da condenação."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.697.004/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
4/2/2025,
13/2/2025,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PENAL E PROCESSUAL
SÚMULA N. 182/STJ.
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
APLICÁVEL AOS RECURSOS
SÚMULA N. 83/STJ.
INTERPOSTOS
COM
BASE
NA
ALÍNEA
A
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO
PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO. DESCABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e
concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e
83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à
luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para
inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
AREsp 1789363/SP,
julgado em
DJe
grifei)
02/02/2021,
17/02/2021,
Não havendo observância ao princípio de dialeticidade recursal, incide o óbice da
nos termos de pacífica jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai
Súmula n. 182/STJ,
dos seguintes julgados:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS QUE INADMITIRAM O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO STJ.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa quando a
decisão monocrática é proferida em obediência ao
III, do CPC e ao
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, II, "a", do RISTJ, que franqueiam ao relator a possibilidade de não
conhecer do agravo em recurso especial caso manifestamente inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Não há previsão legal para realização de sustentação oral em sede de julgamento de
agravo em recurso especial. O § 2o-B,
o, da
introduzido pela
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo interno ou
Lei n. 14.365/2022,
regimental em sede de recurso especial, mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo
regimental no agravo em recurso especial.
3. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos que inadmitiram
o recurso especial na origem, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula
182 desta Corte Superior.
4. Nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus, de
art. 654,
ofício, é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade manifesta,
não se prestando como meio para a defesa obter pronunciamento judicial acerca de
mérito do recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.519.384/SP,
DJe de
grifei)
20/8/2024,
27/8/2024,

"EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO NEGATIVA DE
ADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NA ALÍNEA "B" DO INCISO I DO
DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O
ART. 1.030
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO
GERAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a
adequação do aresto recorrido ao entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral.
2. O recurso cabível contra essa decisão, por expressa previsão legal, é o agravo interno
(art. 1.030, I, alínea b, e § 2o, do
, sendo manifestamente inadmissível o
CPC/2015)
agravo em recurso especial.
3. Não havendo impugnação específica dos fundamentos da decisão que deixou de
admitir o apelo nobre, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182
deste Tribunal Superior.
4. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a
sentença quanto ao reconhecimento da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas."
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.657.583/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei)
13/8/2024,
16/8/2024,
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

Destaco, ademais, que a Corte Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação
específica de
os fundamentos da decisão agravada, sem a possibilidade de cisão em capítulos
todos
autônomos, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
.
30/11/2018)
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram a
inadmissão do recurso especial, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

É o voto.
Documento eletrônico VDA53054652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:04
Código de Controle do Documento: db7be544-7276-4c02-8027-407b4009e80c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0247524-0
AREsp 2.685.696 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01337096520198190001 1337096520198190001 202424700722
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B P F
AGRAVANTE
: E P F L
ADVOGADOS
: FERNANDO WAGNER PACHECO DE SANTANA - RJ100699
BRUNO CASTRO DA ROCHA - RJ162322
AGRAVANTE
: J L F
ADVOGADO
: ELVIRA MARIA DOS SANTOS - RJ195791
AGRAVANTE
: J M M
ADVOGADOS
: GUILHERME DE MIRANDA MACHADO PAUPERIO - RJ101617
EDUARDO DE MIRANDA MACHADO PAUPERIO - RJ142276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: R L
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J M M
ADVOGADOS
: GUILHERME DE MIRANDA MACHADO PAUPERIO - RJ101617
EDUARDO DE MIRANDA MACHADO PAUPERIO - RJ142276
INTERES.
: B P F
INTERES.
: E P F L
ADVOGADOS
: FERNANDO WAGNER PACHECO DE SANTANA - RJ100699
BRUNO CASTRO DA ROCHA - RJ162322
INTERES.
: J L F
ADVOGADO
: ELVIRA MARIA DOS SANTOS - RJ195791
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455518211:0908092@
2024/0247524-0 - AREsp 2685696 Petição : 2025/0072104-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: EEF967F7-F089-4F72-B982-382AAC799EAC